Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-86.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001122-86.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LEANDRO DA SILVA - CPF: 023.686.971-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 16, INC. IV DA LEI N.o 10.826/03] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS
– PROCEDÊNCIA – EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, DO CP – SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 44, §1o DO MESMO
CÓDEX
ADJETIVO – APELO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Tratando-se o recorrente de indivíduo que não ostenta condenação por crime doloso, que foi condenado por crime que não envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, é plenamente viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §1o do CP.

2. Recurso defensivo conhecido e provido para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDRE LEANDRO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRE LEANDRO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.o 1122-86.2016.811.0040 – Código: 144473, que julgou
procedente
a denúncia, para
condenar
o recorrente pela prática do delito insculpido no
art. 16, inc. IV da Lei n.o 10.826/03

à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa,

fixados no valor mínimo legal.

Por meio das razões recursais vistas no ID 89492977, a i. Defensoria Pública vindica tão somente a
substituição da pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória por uma sanção restritiva de direitos
, alegando, nesse desiderato, que o apelante é
primário
, o crime pelo qual restou condenado
não envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa
e, na primeira fase do cálculo dosimétrico,
as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis
, o que evidencia o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões encartadas no ID 89492979, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos, postulando pelo desprovimento do apelo, com a consequente manutenção
in totum
do r. provimento jurisdicional impugnado.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 90990456, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinando pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo defensivo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Infere-se da denúncia (ID 89490495) que no dia
19/11/2015
, por volta das 19h30min, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Mister Disk Bebidas”, localizado no Bairro Village, na cidade e comarca de Sorriso/MT, o ora apelante
ANDRE LEANDRO DA SILVA
portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em
01 (uma) espingarda calibre .20, sem numeração de série
.

Ainda segundo a narrativa ministerial, no dia fatídico, policiais militares presenciaram uma discussão entre o ora recorrente e outro indivíduo em frente ao aludido estabelecimento comercial e, por isso, procederam à abordagem dos sujeitos a fim cessar o imbróglio. Na sequência, durante os procedimentos de praxe, os agentes de segurança pública lograram em encontrar uma espingarda na posse de
ANDRE LEANDRO DA SILVA
que, instado a apresentar a documentação necessária ao porte de aludido artefato bélico, deixou de fazê-lo, afirmando aos milicianos não possuir registro do armamento; motivo pelo qual foi preso em flagrante delito.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

De início, ressalto que tendo em linha de conta que a irresignação defensiva recai, tão somente, na substituição da pena restritiva de liberdade imposta ao recorrente por uma restritiva de direitos; passar-se-á diretamente ao enfrentamento dessa matéria, visto que inexistente
qualquer nulidade ou questão de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
.

Consoante o relatado, verte dos autos processuais eletrônicos que o apelante restou condenado pelo crime tipificado no
art. 16, parágrafo único, inc. IV da Lei n.o 10.826/03
, cujo preceito secundário estipula pena de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e ao pagamento de multa; tendo o MM. Juiz de primeiro grau procedido com o cálculo dosimétrico e a posterior fixação do regime inicial de cumprimento da sanção penal nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)
Da pena de reclusão:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a
culpabilidade
, tenho que ela
não extrapola o tipo penal
, em que pese conduta adversa. O acusado
não é portador de maus
antecedentes
, em que pese possuir ações penais contra sua pessoa. Não consta nos autos para analisar a
personalidade
e a
conduta social
do agente. As
circunstâncias
são próprias do delito, não devendo ser majorada. Os
motivos
são comuns a espécie de crime, não desbordando do tipo penal. A
vítima
é toda a sociedade razão pela qual a circunstância será considerada neutra.
Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Não há agravantes a serem consideradas
. Aplico ao condenado a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal,
mas deixo de atenuar a pena pois fixada no mínimo legal
, que desde já a tomo como definitiva
a mingua de causa de aumento ou de diminuição de pena
a serem consideradas.

Da pena de multa:
Conforme regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

DISPOSIÇÕES FINAIS. Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o aberto, nos moldes do art.33, §2°, “c”, do CP.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 44, III, do CP, haja vista os seus antecedentes(fl.47), que indica a apuração de ações penais pela prática de crimes envolvendo violência contra a pessoa
. Ausentes os requisitos da custodia cautelar, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade (...).”
[ID 89492976, p. 03/04 – sem grifos no original]

Irresignada, a i. Defensoria Pública Estadual interpôs o presente recurso de apelação, por meio do qual almeja a reforma da r. sentença, tão somente no que concerne à substituição da sanção corpórea por uma pena restritiva de direitos, porquanto efetivamente preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do CP.
E a tese defensiva faz jus à acolhida
.

Como é sabido, o art. 44 do CP
tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária há muito vivenciada pelo Estado, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade.

Por sua vez, a sanção restritiva de direitos é dirigida àqueles infratores que preenchem os pressupostos
objetivos
e
subjetivos
, ou seja, que
tenham sido condenados à pena inferior a 04 (quatro) anos
, cujo ato ilícito
não tenha sido praticado mediante o emprego de violência e grave ameaça
; ou, se a
infração for culposa, qualquer que seja a sanção aplicada
; que
não sejam reincidentes em crime doloso
; ao que assoma, ainda, a análise acerca da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sujeito condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime, e que
resulte na conclusão de que a substituição é socialmente recomendável
.

Na hipótese, conquanto o d. magistrado tenha concluído pela impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento do requisito legais exigidos pelo art. 44 do Código Penal; o que se vê, em verdade, é exatamente o contrário.

Isso porque, o apelante foi condenado à reprimenda de
03 (três) anos de reclusão
pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, conduta ilícita que, embora seja revestida de demasiada gravidade,
não envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa
; a evidenciar o preenchimento do requisito descrito no
inciso I do art. 44, CP
.

Demais disso, à época da prolação do édito condenatório objurgado, o recorrente ostentava
nenhuma condenação transitada em julgado em seu desfavor
, tendo, inclusive o MM. Juiz
a quo
considerado favoráveis as circunstâncias judiciais na 1a fase do cálculo dosimétrico, pontuando que
“o acusado não é portador de maus antecedentes, em que pese possuir ações penais contra sua pessoa”
(ID 89492976, p. 03); o que, ao revés do vertido no
decisum
fustigado, demonstra
a satisfação, também, dos requisitos previstos nos incs. II e II
do aludido dispositivo legal,
sendo plenamente cabível, portanto, a substituição almejada
.

A propósito, é esse o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do seguinte precedente,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NEGADA PELA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte Superior entende que a existência de ação penal em curso não se revela fundamento idôneo para obstar o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No caso, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP, é possível a substituição da reprimenda por restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo das Execuções.
Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC 656.656/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – grifei.

Não discrepa o posicionamento adotado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício:

“(...) Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do CP necessário que haja a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo juízo da execução.”
(vide: N.U 0003449-89.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

“(...) Tratando-se de pena inferior a 04 anos, de réu primário, de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, é de rigor a fixação do regime aberto e a substituição da reprimenda corporal por medidas restritivas de direitos, essa última providência, de ofício.”
(N.U 1027182-54.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

Portanto, restando evidente a plena satisfação dos requisitos legais exigidos pelo art. 44 do Diploma Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANDRE LEANDRO DA SILVA
, para reformar a r. sentença proferida
pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos
autos da ação penal n.o
1122-86.2016.811.0040 – cód.: 144473, tão somente no que concerne à espécie da sanção penal fixada, e
determino
a
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44, §1o do CP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021